Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704134-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA RECORRIDO: CENTRO OESTE - INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, e condenou a parte ré/apelante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, sob a ótica do princípio da causalidade, se a sentença deve ser parcialmente reformada para inverter os ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, se verificada a perda superveniente do interesse de agir, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Por seu turno, o art. 82, § 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. 4. A análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. Após o ajuizamento da ação renovatória de aluguel, as partes formalizaram um termo de distrato, extinguindo a relação locatícia. Esse ato revelou-se incompatível com a pretensão inicialmente manifestada pela parte autora. Assim, à luz do princípio da causalidade, cabe à parte autora arcar com os ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do CPC, asseverando que o acórdão recorrido inverteu indevidamente os ônus da sucumbência. Sustenta que a recorrida deu causa à ação renovatória, uma vez que os requisitos legais estavam presentes no ajuizamento. Aduz que o distrato ocorreu posteriormente, configurando perda superveniente do objeto, o que atrai a aplicação do dispositivo legal mencionado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, OAB/SP 234.670. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 85, §10, CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da parte recorrida de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, OAB/SP 234.670. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028